Tribunal: TJMT
Processo: 1055436-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055436-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS LEAL SILVA - CPF: 107.552.646-90 (RECORRENTE), PATRICIA MAX MELO - CPF: 053.432.151-81 (ADVOGADO), GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0006-73 (RECORRIDO), MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - CPF: 307.162.588-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. INFORMAÇÕES CADASTRAIS ERRONEAS. PRODUTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DO ENDERÇEO PELA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. TERCEIRO QUE RECEBEU A ENCOMENDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a consumidora equivocou-se ao preencher os dados cadastrais e o produto adquirido foi entregue em endereço diverso, contudo, restou comprovado as tentativas de alteração do endereço da entrega, desde o dia seguinte a compra e, ainda assim, a empresa não procedeu com a suspensão da entrega, permitindo que terceiros recebessem o produto, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

O quantum indenizatório encontra-se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055436-38.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

GFG Comércio Digital LTDA (DAFITI)

Recorrida(s):

Thais Leal Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Condenar a parte reclamada a reparar os danos materiais sofridos pela parte reclamante na importância de R$ 344,99 (trezentos e quarenta e quatro reais, e noventa e nove centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso (súmula 43, STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC);

2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

3 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

Nas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, sob o fundamento de que atuou de forma regular dentro de todas as suas atribuições não sendo responsável pela inserção de dados e endereço de entrega, sendo atribuição exclusiva do cliente, de modo que os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva da consumidora.

Contrarrazões não apresentada.

No presente caso a Reclamante, ora recorrida, alega que, em 20/08/2023, realizou o pedido de no 4580539374, por meio do site eletrônico da Ré, um Tênis Stan Smith adidas, pelo valor de R$ 344,99.

Aduz que, após a compra, notou o endereço de entrega estava errado, entrando em contato com a Ré solicitando o cancelamento da compra ou que o endereço de entrega foi corrigido, entretanto, apesar das tentativas administrativas não logrou êxito em solucionar o problema, tendo o produto sido entregue em endereço diverso e recebido por terceiro desconhecido e que não houve a devolução da quantia paga.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o produto foi entregue no endereço informado pela consumidora no momento da compra e que em 20/08/2023, a autora acionou o SAC informando que o pedido estava com o endereço de entrega errado, sendo aberto reclamação no setor responsável. Informa que houve tentativa de contato com a autora mas sem sucesso, sendo emitida a nota fiscal do produto e dado inicio a entrega, tendo orientado a consumidora que seria necessária a recusa de recebimento no endereço de entrega para que este retornasse ao centro de distribuição e ser dado inicio ao procedimento de cancelamento da compra com o estorno.

O produto foi entregue ao endereço em 23/08/2023, sendo aberto chamado para verificação, tendo a autora informado o desconhecimento do endereço onde o produto foi entregue e do terceiro que recebeu a encomenda (Adrielly Meneses), sendo a tarefa encerrada, em razão de pendência de retorno da transportadora. Aduz que todas as tratativas e orientações foram encaminhadas por e-mail, além dos outros meios de contatos, de modo que não

houve falha na prestação de serviço, inexistindo o dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifico que a compra foi realizada em 20/08/2023 e que na mesma data a autora buscou as vias administrativas informando que o endereço de entrega estava errado, fato este confirmado pela própria Ré, contudo, apesar das tentativas de alteração do endereço de entrega ou de cancelamento da compra, com o respectivo estorno da quantia paga, a empresa procedeu com a entrega do produto no endereço diverso, tendo este sido recebido por terceiro desconhecido.

Em que pese à consumidora ter concorrido para a ocorrência dos fatos narrados, tendo vista que informou endereço errôneo para a entrega da mercadoria, resta demonstrado nos autos que na mesma data que efetuou a compra, buscou previamente as vias administrativas informando sobre o equívoco quanto o preenchimento das informações de entrega do produto. Assim, a meu ver, a prévia comunicação sobre divergências de informações cadastrais, permite que a empresa tenha tempo hábil para proceder com a suspensão ou cancelamento da compra, o que ocorreria por meio de uma simples anotação em seu sistema ou solicitação a responsável pela entrega.

É cediço que nos tempos atuais as empresas dispõem de diversos meios tecnológicos não é crível a alegação de que não houve retorno de contato com a transportadora ou que não disponha de recursos para impedir a entrega do produto ou, ao mínimo, suspendê-la até a regularização dos dados cadastrais do cliente.

Assim, entendo que houve falha na prestação do serviço fornecido pela Ré, haja vista que foi informada, em tempo hábil, tendo a consumidora buscou por diversas vezes as vias administrativas, contudo, nada foi feito pela empresa, sendo o produto entregue para terceiro desconhecido.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 14, inciso I e II, dispõe que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

Desta forma,

resta configurado o dano moral e material, vez que demonstrado que os fatos narrados ensejaram em transtornos e aborrecimentos para a consumidora, em razão da ineficiência do serviço prestado pela Ré e ausência de restituição da quantia paga.

Se o quantum indenizatório se encontra fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo
“a quo”
, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024